Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. FILHAS MENORES. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 935, do CC, a responsabilidade civil é independente da criminal, assim a ausência do trânsito em julgado não obsta à fixação de pensionamento às menores, notadamente quando o juízo criminal já atestou a materialidade e a autoria do ato ilícito.
2. A constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC, e enunciado 313, da Súmula do STJ, tem por finalidade assegurar o cumprimento do encargo imputado ao causador do ato ilícito. No entanto, afigura-se prudente aguardar, tanto para a constituição do capital, como para a anotação na matrícula dos imóveis do agravado, a instrução processual a ser realizada perante o Juízo singular.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.